Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-59.2023.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002314-59.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 513.654.928-93 (APELANTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (APELANTE), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE CIRIACO MARTINS - CPF: 067.657.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CIRIACO BARBOSA - CPF: 042.052.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE ALCANTARA JUNG - CPF: 062.301.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002314-59.2023.8.11.0018

APELANTE: GESSICA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – MERA PRESUNÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis do envolvimento da recorrente com a droga apreendida, mas apenas mera presunção por parte dos policiais pelo fato de o entorpecente ter sido encontrado em sua residência, é de rigor sua absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002314-59.2023.8.11.0018

APELANTE: GESSICA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Géssica Ferreira de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Juara, que a condenou à reprimenda de 8 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa sustenta a tese de absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes para condenação.

Assevera que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse da recorrente, afirmando que não tinha conhecimento da existência de drogas no interior da residência.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão da minorante previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por preencher os requisitos legais.

Postula, ainda, a detração de 48 dias que permaneceu cautelarmente segregada, assim como a retirada da monitoração eletrônica.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002314-59.2023.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante,
Géssica Ferreira de Souza
, foi denunciada – juntamente com os corréus Luiz Gustavo Santos Arruda e Mayra Regina Silvina Anjos – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1

No dia
22 de agosto de 2023
, por volta das 6h, na Rua Oito, n. 224 N, bairro Santa Cruz, em Juara/MT, a denunciada
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
, com consciência e vontade, guardou drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia juntamente, com a sua irmã
Maria Cristiny Lima Souza
(data de nascimento 13/1/2009), adolescente com quatorze anos de idade; sendo
4 (quatro)
invólucros plásticos contendo substância análoga a
cannabis sativa L
, com massa bruta total de
965g (novecentos e sessenta e cinco gramas)
,
2 (duas) porções de substância análoga a cannabis sativa L
, com massa bruta total de
52,9g (cinquenta e dois gramas e nove decigramas)
,
21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo substância análoga a cocaína
, com massa bruta total de
19g (dezenove gramas)
e
1 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína
, com massa bruta total de
102,2g (cento e dois gramas e dois decigramas)
, conforme Termo de Apreensão n. 2023.16.339997 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas n. 2023.13.69689, 2023.13.69672, 2023.13.69671 e 2023.13.69735.

Fato 2

No dia
17 de agosto de 2023
, por volta das
23h11min
, em Juara/MT, o denunciado LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA, com consciência e vontade, associou-se com
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
e a adolescente Maria Cristiny Lima Souza (data de nascimento 13/1/2009), com quatorze anos de idade, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas; conforme Termo de Apreensão n. 2023.16.339997, Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas n. 2023.13.69689, 2023.13.69672, 2023.13.69671 e 2023.13.69735 e Relatório de Extração de Conteúdo e Dados de Aparelho Celular (ID 129220358).

Fato 3

Em data não determinada com precisão, porém ocorrido no mês de agosto do ano de 2023, MAYRA REGINA SILVINA ANJOS com consciência e vontade, associou-se com o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima (data de nascimento 5/4/2007), com dezesseis anos de idade, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas; conforme Relatório de Extração de Conteúdo e Dados de Aparelho Celular (ID 129220358).

Da dinâmica dos fatos

Conforme se depreende, no dia
22 de agosto de 2023
, por volta das 6h, na Rua Oito, n. 224 N, bairro Santa Cruz, em Juara/MT, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1001744-73.2023.8.11.0018.0001, policiais civis lograram
arrecadar drogas ilícitas
na casa de
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
, local onde também residia a sua filha de dez meses de idade e sua irmã Maria Cristiny Lima Souza, adolescente com quatorze anos de idade.

Durante as buscas realizadas no interior da casa, os policiais localizaram
no quarto da adolescente
Maria 4 (quatro) invólucros plásticos contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas), 2 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa L, com massa bruta total de 52,9g (cinquenta e dois gramas e nove decigramas) e 1 (um) invólucro plástico contendo substância análoga à cocaína, com massa bruta total de 102,2g (cento e dois gramas e dois decigramas), enquanto que na despensa foram localizados 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 19g (dezenove gramas).

Além disso, no citado quarto ainda foram encontradas 2 (duas) sacolas plásticas, uma marcada com esmalte a letra F e a outra também marcada com esmalte, porém com a letra M, das quais uma continha 2 (duas) carteiras de cigarro lacradas, 2 (dois) pacotes de fumo, 5 (cinco) preservativos, 3 (três) aparelhos celulares modelo Smartphone, 1 (um) aparelho celular comum da marca Multilaser, 3 (três) carregadores de aparelho celular, 2 (duas) porções de maconha e papel seda específico para fazer cigarros, enquanto que na outra sacola haviam 3 (três) embalagens de adesivo plástico Epoxi, 02 (dois) frascos de adesivo instantâneo da marca Cibra Bond, 2 (dois) frascos de corante da marca Xadrez, 2 (dois) carregadores de aparelho celular e 2 (dois) segmentos de serra para cortar ferro.

Nesse contexto foram localizados recortes plásticos idênticos em cor e textura aos utilizados nos 21 (vinte e um) invólucros de drogas arrecadadas.

É dos autos, que referidas sacolas seriam destinadas a adentrar clandestinamente na Cadeia Pública desta cidade, onde o denunciado LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA, namorado da adolescente Maria, se encontra recolhido atualmente. Tal fato restou apurado através do Relatório de Extração de Conteúdo e Dados realizado no aparelho celular que era utilizado tanto por GÉSSICA como por Maria, no qual o denunciado LUIZ, mesmo estando preso, explicou por meio de mensagens telefônicas as marcações que constariam em cada uma das mencionadas sacolas, quais sejam F e M, maneira pela qual LUIZ ainda instruía como as drogas deveriam ser fracionadas e a quem estas drogas deveriam ser entregues.

Durante oitiva extrajudicial, perante a autoridade policial, a adolescente Maria admitiu ter confeccionado, no dia 21/8/2023, os 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo substância análoga à cocaína encontrados na despensa.

Ressai dos autos que GÉSSICA já fora presa pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, a qual, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica, bem como que através do citado Relatório de Extração de Conteúdo e Dados realizado no aparelho celular utilizado tanto por GÉSSICA como pela sua irmã, ficou evidente o envolvimento delas juntamente com LUIZ na mercancia de drogas ilícitas.

Ainda, por meio do mesmo Relatório de Extração de Conteúdo e Dados Telefônicos, foram encontradas conversas pelas quais se constataram que a denunciada MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, conhecida como Belly, se associou com o adolescente de dezesseis anos de idade, Carlos Eduardo Martins de Lima, para praticar a comercialização de drogas ilícitas. Nesse relatório ficou apurado que ela ocupa alto cargo na organização criminosa denominada Comando Vermelho, visto que esta é a responsável pelo envio de drogas, recebimento dos valores arrecadados com a comercialização das drogas, bem como por determinar ‘salves’ e ‘decretos’ (aplicar castigos físicos em pessoas que desrespeitam as regras da facção Comando Vermelho), tendo inclusive o mandado n. 1001939- 73.2023.8.11.0013.01.0001-21 pendente de cumprimento em desfavor dela, por ter cometido o crime de tráfico de drogas”.

O feito foi desmembrado em relação à
Mayra Regina Silvina Anjos
.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
a apelante pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],
absolvendo-a
do delito de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O coacusado
Luiz Gustavo Santos Arruda
foi
absolvido
em relação ao crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Colho de trechos da sentença hostilizada:

“A materialidade do crime previsto no art. 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

A autoria atribuída a ré de igual forma restou comprovada.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela apreensão das drogas e prisão da ré, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais detalharam todas as etapas da diligência que culminou com a localização e apreensão das drogas.

A testemunha
Wanderson Alves de Souza
, policial civil, declarou que
receberam informações de que a ré estaria traficando drogas nesta cidade
, o que motivou pedido e posterior deferimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que em cumprimento de referido mandado localizaram certa quantidade de drogas e invólucros plásticos comumente usados pala embalo e comercialização de drogas na residência da ré as quais ainda foram localizadas no quarto em que a adolescente pernoitava.

O depoimento acima foi confirmado pelo policial civil
João Batista da Silva Faresin
.

No presente caso, os depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo descreveram de forma segura e coesa a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão da acusada, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias em que se deram a prisão da denunciada, a efetiva apreensão dos entorpecentes, restando em consonância com os demais elementos de provas constantes do conjunto probatório.

Convém mencionar que constam dos relatórios policiais de extração de dados dos telefones apreendidos com a ré ‘prints’ de conversas via aplicativo WhatsApp em que esta juntamente com sua irmã adolescente fazia mercancia de drogas ilícitas nesta cidade e ainda utilizavam dos celulares para interagirem com membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, circunstâncias da apreensão, significativa quantidade de entorpecente (para os padrões locais), laudos periciais, relatório policial dos dados extraídos dos celulares apreendidos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte da denunciada
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
.

Igualmente, restou caracterizada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, haja vista que a conduta da ré
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
envolveu a adolescente Maria Cristiny Lima Souza, conforme visto nos elementos probatórios acima”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não visualizo do arcabouço probatório coligido elementos concretos que apontem a participação de
Géssica Ferreira de Souza
na prática do crime de tráfico de drogas.

Conquanto o juízo sentenciante tenha assinalado que os depoimentos prestados, as circunstâncias da apreensão, a significativa quantidade de entorpecente apreendido, sejam elementos suficientes a embasar o decreto condenatório, não existem provas concretas e irrefutáveis da prática da mercancia ilícita, mas apenas mera suposição.

O que temos de concreto são apenas os depoimentos dos policiais, que afirmaram ter localizado a droga no interior da residência onde Géssica se encontrava.

Mas, a indagação que se faz é: a simples localização da substância entorpecente na residência da acusada é prova bastante para sua condenação pelo crime de tráfico?

Compulsando detidamente o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, verifica-se que a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos em face de
Géssica Ferreira de Souza
.

Na representação apresentada a autoridade policial destacou que recebeu denúncia de
“diversas fontes inoficiosas e, recentemente, obteve informação de
fonte bastante fidedigna
prestada por uma pessoa que não quer e não pode se identificar”
,
“tratando-se de uma pessoa de caráter e preocupada com esta sociedade, que constantemente vem trazendo informações para esta equipe policial colaborando com o andamento das investigações. Citada fonte nos relatou que
Géssica Ferreira de Souza
está realizando a mercancia ilícita de drogas nesta urbe”
.

Consta do referido relatório policial que, conquanto realizadas diversas diligências, resultaram todas infrutíferas, não obtendo êxito em prender em flagrante a acusada,
“dada a complexidade e tamanha a organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade”
.

Por fim, se infere do relatório que
“o
modus operandi
dessa suspeita é o tráfico formiguinha, no qual ela recruta usuários de drogas (na maioria das vezes adolescentes), para efetuarem as entregas e as manobras necessárias para distribuição e armazenamento de droga”
.

O juízo de primeira instância acolheu a representação ofertada pela autoridade policial, determinando a busca e apreensão na residência da acusada, bem como a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais obtiveram êxito na apreensão de substâncias entorpecentes no quarto onde
Maria
e Aline estavam hospedadas, conforme se depreende do depoimento extrajudicial prestado pelo
IPC Wanderson Alves de Souza
,
ipsis litteris
:

“Que na qualidade de policial civil e por ter se encontrado escalado para o serviço, juntamente com outros policiais, sob coordenação do Delegado de Polícia Carlos Henrique Engelmann, em horário aproximado das 6 horas de hoje, 22/08/2023, diz ter estado na residência localizada na Rua 8, n. 224 N, Bairro Santa Cruz, nesta cidade, no intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de nº 1001744- 73.2023.8.11.0018.0001 expedido pelo juízo da 3ª Vara desta Comarca. Que no local dos fatos diz terem batido à porta e verbalizado que eram policiais civis e apesar de perceberem que no interior da casa havia movimentação de pessoas diz que ninguém respondia ou lhes atendia, motivo pelo qual, após advertência verbal, diz terem arrombado a porta e adentrado na casa. Que
no inteiro da residência diz terem encontrado as maiores imputáveis Géssica Ferreira de Souza e Aline Alcantara Jung e a adolescente Maria Cristina Lima Souza
, além de uma infante de dez meses de idade que é filha da primeira. Que após lerem o conteúdo do referido mandado diz terem instado todas as mulheres a indicarem possíveis locais onde drogas ilícitas, armas e outros objetos ilícitos eventualmente pudessem ser encontrados, tendo todas elas se mantido caladas. Que então diz terem passado a dar buscas pelo interior da residência e em dado momento
diz ter observado quando um colega localizou e arrecadou quatro porções de maconha em forma de cubo prensado que juntos pesavam aproximadamente 1 kg, tendo em vista que inclusive havia a indicação 1kg escrita em uma etiqueta
. Que esclarece que pelo formato dava para entender que inicialmente toda a maconha estava disposta em uma só porção, notadamente porque os quatros cortes desformes das frações menores se encaixavam perfeitamente. Que
no mesmo local em que a maconha foi encontrada também fora arrecadado um involucro plástico que continha significativa quantidade de cocaína em pó prensado, que vulgarmente é conhecida por cocaína pura
. Que
aduz que tanto a maconha quanto a cocaína referidas se encontravam no interior do quarto em que Maria e Aline foram encontradas dormindo, o qual, não obstante, se encontrava com a porta aberta
. Que
no interior de uma despensa da residência foram encontradas vinte e uma porções de droga ilícita a base de cocaína popularmente conhecida como pasta base ou crack
,
todas embaladas em material plástico de cor azulada fechadas por abrasamento
. Que
no mesmo quarto em que Maria e Aline estavam foram encontrados dois sacos plásticos sendo que em um deles haviam duas carteiras de cigarro lacradas, dois pacotes de fumo, cinco preservativos, três celulares modelo Smartphone, um celular não smartphone de marca Multilaser, três carregadores de aparelho celular, duas porções de maconha e papel seda especifico para fazer cigarros e no outro haviam três embalagens de adesivo plástico Epoxi, dois frasco de adesivo instantâneo cibrabond, dois frascos de corante xadrez, dois carregadores de celular e dois segmentos de serra para cortar ferro
. Que pelo que viu e com base no conhecimento empírico adquirido pela função policial pode afirmar que
muito provavelmente ambos sacos plásticos com os referidos objetos aparelhos e drogas seriam muito provavelmente destinados a adentrar clandestinamente na Cadeia Pública de Juara para destinação a presos específicos
. Que
sabe que a adolescente Maria Cristina namora um reeducando chamado Luiz Gustavo Santos Arruda, vulgo Saci, e acredita que ao menos um dos referidos sacos plásticos seria para ele
. Que no interior da residência diz ter arrecadado recortes plásticos que eram idênticos em cor, espessura e textura com os mesmos que foram utilizados para embalar as mencionadas vinte e uma porções de droga a base de cocaína em forma de pedra. Que na ocasião da ação policial Géssica Ferreira estava utilizando uma tornozeleira eletrônica de monitoramento de reeducandos. Que em outra ocasião diz que Géssica já foi presa nesta Unidade Policial por tráfico de drogas. Que
dado a função pública que exerce diz ter conhecimento que tanto Géssica quanto Maria são envolvidas com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e que promovem o tráfico de drogas ilícitas nesta cidade
. Que ao ser instada
diz que Aline alegou ter chegado na noite de ontem, 21/8/2023, na residência alvo da busca e apreensão e que não tinha conhecimento da existência de drogas ilícitas no interior da casa
. Que até a manhã de hoje diz nunca ter visto ou tomado conhecimento que Aline estivesse envolvida com o tráfico de drogas ou qualquer integrante da organização criminosa Comando Vermelho que atua nesta cidade”.

Verifica-se, portanto, que no interior da residência-alvo havia três pessoas: a acusada, a adolescente
Maria Cristiny Lima Souza
[14 anos – irmã da denunciada], além da imputável Aline de Alcântara Jung [19 anos].

Ao que consta dos autos, as substâncias entorpecentes foram localizadas no quarto onde
Maria Cristiny
e Aline dormiam, assim como uma porção dentro de uma despensa na referida residência.

Auscultada apenas na fase inquisitorial, a adolescente
Maria Cristiny
assumiu a propriedade da droga, afastando peremptoriamente a responsabilidade penal de sua irmã, como se vê:

“Que diz residir em uma casa localizada na Rua 8, n. 224 W, Bairro Santa Cruz, nesta cidade, na companhia de sua irmã Géssica Ferreira de Souza, maior imputável com 18 anos de idade e da filha desta, Valentina Ferreira Martins, criança com 10 meses de idade. Que em horário aproximado das 6 horas da manhã de hoje, 22/8/2023, diz que policiais civis estiveram em sua residência e depois de abordarem a si e a sua irmã Géssica, bem como uma amiga chamada Aline de Alcântara Jung, que lá se encontrava, diz que procederam buscas pelo local e
no interior do quarto em que estava dormindo com Aline, diz que observou o momento em que eles encontraram quatro porções de maconha que somadas diz não saber quanto pesavam, uma porção de cocaína em forma de pedra ou pó, dois sacos plásticos nos quais haviam maconha, cigarro, fumo, preservativo sexual masculino, três celulares, quatro carregadores de celular, dois volumes de massa epóxi, dois seguimentos de serra e cortar ferro, um celular não smartphone e dois frascos de cola instantânea
. Que alega que
citados aparelhos, porções de droga e objetos não seriam para enviar clandestinamente para reeducandos da Cadeia Pública de Juara
. Que
alega que a serra de cortar ferro seria para cortar a maconha, a massa epóxi e a cola instantânea para ficar em casa
. Que perguntado como conseguiu os aparelhos smartphone e celular e o que iria fazer com eles, calou-se e não respondeu. Que perguntado quem lhe entregou a droga, calou-se e nada respondeu. Que
diz que na despensa da casa os policiais localizaram e arrecadaram vinte e poucas porções de droga a base de cocaína envoltas em material plástico, as quais alega ter confeccionado no dia de ontem, 21/08/2023, em momento em que sua irmã Géssica não estaria vendo
. Que
alega que sua irmã Géssica, que inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica de monitoramento de reeducandos pelo fato de recentemente ter sido presa por tráfico de drogas nesta cidade, nada sabia a respeito das drogas, telefones e demais objetos encontrados em sua casa e que não está assumindo toda a responsabilidade criminal ou infracional do fato para vê-la eximir-se de qualquer crime
”.

Conquanto seja comum – e, de certo modo, até corriqueiro – que apenas um dos envolvidos assuma a propriedade do entorpecente apreendido, em especial que o adolescente faça este papel, nos casos em que houver sua participação, não se visualiza dos autos provas irrefutáveis que corroborem a conclusão exarada no édito condenatório, segundo a qual a droga encontrada pertencia à acusada.

A policial civil
Andreia Menegon de Arruda
, na fase judicial, assim declarou:

“Doutor, eu participei em algumas situações diretamente, em outras de forma indireta. Na busca que foi cumprida na residência da Géssica,
no momento da busca, ali no início, não estava
. Eu
participei depois, acompanhando as situações, vi o material que foi apreendido na casa dela, bem como fui uma das responsáveis por fazer a degravação do aparelho de celular apreendido na casa dela
. Durante as degravações desse celular que foi apreendido na casa dela, eu me recordo que no dia do flagrante ela alegava que o celular era usado por ela e pela irmã, então menor de idade, Maria. Durante as degravações,
a gente divulgou conversas nesse aparelho de celular falando com o Luiz
. E
o Luiz passava, só para entender o fato, essa menor de idade, a Maria, ela era companheira conjugal de fato do Luiz, quando ele ainda estava em liberdade
.
E o Luiz, através dessas conversas, ele passava orientações diretas para ela, de como que ela deveria proceder, de como que ela deveria pegar os ilícitos, embalar, para posteriormente passar para ele, para dentro da cadeia
. Tanto é que nas degravações,
nas imagens que são anexas ao processo, tem as fotos do material que foi apreendido na casa da Géssica, no dia do cumprimento da busca, e no celular, na galeria de imagens do celular que foi apreendido e foi feito degravações, a gente encontra as fotos dos mesmos produtos retirados
, tiradas as fotos de antes, foi por uma dela,
pela Géssica ou pela Maria
, tendo em vista que elas compartilhavam o celular,
com as orientações do Luiz, olha, você deve embalar, talvez traz produto junto, deve marcar com esmalte, deve fazer isso, tudo muito orientado, certinho, de como ela deveria proceder
(...) A
Géssica
, doutor, uns dias antes da gente cumprir esse mandato na casa dela,
nós prendemos em flagrante delito uma pessoa de nome, acho que Magsson ou Magsso, se não me engano, que na época era namorado dela
. E ela estava com ele.
E ele já estava fazendo a mercancia de drogas e ela junto com ele
. E aí ele foi preso e
a gente continuou recebendo informações chegando para a gente que ela continuava fazendo essa mercancia tanto é que foi esse o motivo da gente ter pedido a busca na casa dela
(...)”.

Segundo se infere do depoimento prestado pela referida testemunha, durante as degravações do celular apreendido foram constatadas a existência de conversas com a pessoa de Luiz Gustavo.

Apenas a título de registro, Luiz Gustavo Santos Arruda estava segregado na Cadeia Pública de Juara e, mesmo estando no cárcere, passava orientações sobre a forma de obtenção do material ilícito, e de como deveria ser embalado para entrar no estabelecimento prisional.

No aparelho celular apreendido também foram encontradas fotos do material apreendido na residência de Géssica, por ocasião do cumprimento do mandado.

Ao que tudo indica, mesmo recolhido no cárcere, Luiz Gustavo era o responsável por direcionar a forma de embalo das drogas apreendidas, notadamente aquelas que foram apreendidas.

Entretanto, segundo as provas colhidas nos autos, não foi possível concluir, indene de dúvidas, com quem Luiz Gustavo conversava, se com Maria ou com Géssica, uma vez que o conjunto probatório mostra que o uso do celular era compartilhado por elas.

A propósito, a testemunha Andreia Menegon de Arruda, uma das responsáveis pela degravação do celular, declarou que a acusada asseverou que o celular era usado por ela e por sua irmã, Maria.

Assinalou, em adendo, que
“na galeria de imagens do celular que foi apreendido e feita a degravação, a gente encontra as fotos dos mesmos produtos retirados, tiradas as fotos antes, foi por uma delas, Géssica ou Maria, tendo em vista que elas compartilhavam o celular”
.

Percebe-se, portanto, que pela degravação realizada não foi possível concluir, com a segurança que se espera para uma condenação, com quem Luiz Gustavo mantinha diálogo.

Tudo leva a crer que tenha sido com a adolescente Maria Cristiny Lima Souza, uma vez que ela era
“companheira conjugal de fato do Luiz Gustavo, quando ele estava em liberdade”
, e mesmo depois de sua prisão eles continuaram a manter contato.

A propósito, o
IPC Wanderson Alves de Souza
declarou na fase inquisitorial que
“no mesmo quarto em que Maria e Aline estavam foram encontrados dois sacos plásticos sendo que em um deles haviam duas carteiras de cigarro lacradas, dois pacotes de fumo, cinco preservativos, três celulares modelo Smartphone, um celular não smartphone de marca Multilaser, três carregadores de aparelho celular, duas porções de maconha e papel seda especifico para fazer cigarros e no outro haviam três embalagens de adesivo plástico Epoxi, dois frasco de adesivo instantâneo cibrabond, dois frascos de corante xadrez, dois carregadores de celular e dois segmentos de serra para cortar ferro. Que pelo que viu e com base no conhecimento empírico adquirido pela função policial pode afirmar que muito provavelmente ambos os sacos plásticos com os referidos objetos aparelhos e drogas seriam muito provavelmente destinados a adentrar clandestinamente na Cadeia Pública de Juara para destinação a presos específicos. Que
sabe que a adolescente Maria Cristina namora um reeducando chamado Luiz Gustavo Santos Arruda, vulgo Saci, e acredita que ao menos um dos referidos sacos plásticos seria para ele
”.

Forte em tais razões, não há provas seguras e convincentes de que os entorpecentes apreendidos pertencessem, de fato, à acusada, ou que ela seria a responsável por sua comercialização.

Não obstante a informação recebida pelos policiais de uma fonte fidedigna, certo é que a participação de Géssica Ferreira de Souza no crime de tráfico partiu da mera presunção por parte dos policiais civis, cuja tese foi agasalhada pelo juízo de primeira instância.

Neste ponto, convém salientar que os policiais civis Andreia Menegon de Arruda e Wanderson Alves de Souza afirmaram, em juízo, que Géssica havia sido presa dias antes do cumprimento do mandado de busca em sua residência, uma vez que ela estava na companhia de um ex-namorado de nome Magsson ou Magsso, preso em flagrante delito praticando mercancia de drogas.

Entretanto, sem embargo da prisão anterior da acusada, pela suposta prática de crime da mesma natureza, não há nestes autos elementos probatórios cabais do envolvimento da acusada com o entorpecente apreendido, notadamente diante dos fortes indícios de que o estupefaciente estivesse apenas e tão-somente na posse da adolescente Maria Cristiny, namorada de Luiz Gustavo, sendo este o responsável em prestar as orientações sobre a forma de cortar, de pesar, de armazenar e dividir as drogas encontradas.

Não se ignora que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal
[1]
.

Entretanto, a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas.

E a dúvida que emerge dos autos é a seguinte: quais são as outras provas existentes nos autos que comprove o envolvimento de Géssica com as drogas apreendidas?

A resposta é simples:
nenhuma
, a não ser o fato de a droga estar no interior de sua residência.

Aliás, não se pode olvidar que a
maior
parte das drogas foi localizada no quarto onde Maria dormia, destacando que apenas uma porção foi encontrada na despensa da residência.

Forte em tais razões, ainda que existam indícios de ligação entre Géssica Ferreira de Souza e a droga apreendida, não visualizo dos autos provas seguras e irrefutáveis a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De consequência,
revogo
todas as cautelares fixadas por esta Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021283-79.2023.8.11.0000
, em especial a monitoração eletrônica por tornozeleira, ficando o juízo de origem responsável por sua retirada,
salvo se estiver utilizando-a em outro procedimento criminal
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024